Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-19.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001495-19.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ FERNANADO FERREIRA COSTA - CPF: 031.872.001-92 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ARLEN GEOVANE DE OLIVEIRA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO LEITE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DO ADOLESCENTE E DAS TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APROXIMAÇÃO DE DUAS PESSOAS EM UMA MOTOCICLETA - ASSALTO ANUNCIADO - DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA - PERSEGUIÇÃO E RETIRADA DA VÍTIMA DO VEÍCULO - FUGA NA CONDUÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO

- PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE INCONTROVERSA - DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE NA FASE POLICIAL - RECONHECIMENTO PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDAS - JULGADOS DO TJMT - SÚMULA 500 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas, em ambas as fases da persecução penal, foram suficientes para a convicção de que o apelante e o adolescente foram os autores do latrocínio narrado na exordial acusatória, afigura-se inviável a absolvição.

(TJMT, Ap no 2542/2014)

“As provas dos autos não deixam dúvidas de que a intenção do réu era a prática de delito contra o patrimônio, sendo que a morte da vítima foi uma consequência necessária à obtenção da vantagem, o que caracteriza o latrocínio
”. (TJMT, AP NU 0003016-35.2017.8.11.0017)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap no 44278/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001495-19.2013.811.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 341668), que o condenou por latrocínio e corrupção de menor, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3o, última parte, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do ECA - (ID 34149996).

O apelante sustenta que inexistem provas para as condenações do latrocínio e corrupção de menor.

Pede o provimento para que seja absolvido
“
das imputações constantes na denúncia”
(ID 36827499).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66957991).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por latrocínio e corrupção de menores - Irresignação defensiva - Pretende a absolvição do crime patrimonial por falta de provas a embasar a condenação - Argumenta que o menor Vitor confessou a prática do crime, além de fazer apontamentos específicos nos depoimentos das testemunhas, no intuito de provar a inocência do réu – Improcedência – Autoria e materialidade, provadas nos autos - Animus furandi confirmado, assim como a morte da vítima - Depoimentos das testemunhas descrevem com minúcias as circunstâncias do crime e apontam, indene de dúvidas, a participação do réu no evento criminoso - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 73903991)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de dezembro de 2012, por volta das 04:50 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM VITÓRIA, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios com o ADOELSCENTE INFRATOR VICTOR CARVALHO DA SILVA, mediante grave ameaça e violência exercida com uma arma de fogo não apreendida nos, o acusado LUIZ FERNANDO subtraiu para si o veículo da marca vw, modelo gol, de cor cinca e placas EEJ-6512, de propriedade da vítima ARLEM GEOVANE DE OLIVEIRA ROSA (fls. 103/107).

02. A VIOLÊNCIA UTILIZADA PELO 1o DENUCNIADO E COMPARSA MENOR CONSISTIU EM DISPARO REALIZADO COM REVÓLVER, SUPOSTAMENTE DE PROPRIEDADE DO MENOR INFRATOR, QUE ATINGIU O OFENDIDO NA REGIÃO DO TÓRAX, RESULTANDO NA SUA MORTE CONFORME COMPROVA O LAUDO DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO DE FLS. 103/107.

II - DO SEGUNDO CRIME - CORRUPÇÃO DE MENOR - 1o DENUNCIADO LUIZ FENANDO - VÍTIMA MENOR DE IDADE VICTOR:

Em concurso material, na mesma data, horário, local e contexto fático, o 1o denunciado corrompeu o adolescente infrator VICTOR, porque com ele praticou a infração penal acima descrita.

[...]Desponta dos autos inquisitoriais que o 1° denunciado LUIZ FERNANDO e o comparsa menor utilizaram a motocicleta da marca Honda, modelo CG, de cor preta e placa NJM-4191, de propriedade por ora desconhecida, apreendida nos autos, para nela se deslocarem até o local do crime e para dar o suporte para a consumação do latrocínio (fls. 51).

Consta do caderno informativo que o Acusado e menor infrator surpreenderam o ofendido na via pública, quando este último estava parado dentro do seu carro, e, em seguida, o menor infrator desceu da motocicleta e, com a arma de fogo em punho, anunciou o assalto, enquanto o Acusado permaneceu montado na moto, para dar o suporte para a fuga.

A Vítima iniciou uma fuga em seu carro, sendo perseguida pelo comparsinha armado, que, então, disparou contra o Ofendido, acertando-o no ombro, que, por sua vez, parou o carro logo adiante, já ferido. Após, o Acusado e comparsinha arrancaram a Vítima ferida de dentro do seu veículo, jogando-a na via pública, para, finalmente, o comparsinha assumir o volante do gol do Ofendido e foragir do local do crime, seguido pelo Acusado, que pilotava a motocicleta.

A vítima ARLEN GEOVANE morreu em decorrência da violência praticada pelo Acusado e comparsinha, naquela via pública, antes mesmo que o serviço móvel de urgência chegasse no local, conforme vemos no boletim de ocorrência fls. 04/05.

Depois de consumado o latrocínio, o Denunciado e comparsa menor se encontraram num terreno baldio, nesta Capital e desmontaram várias peças daquele carro, tais como jogo de rodas e aparelhagem de som. Inclusive, para o transporte das mencionadas peças veiculares e eletroeletrônicos até as mãos dos 3o e 4o Denunciados, o 1o acusado LUIZ FERNANDO utilizou o veículo da marca VW, modelo Santana, de cor vermelha e placas KAA-1608, apreendido nos autos e de propriedade da terceira DANIELA DE CAMPOS DIAS (fls. 51/52).

O 1o denunciado LUIZ FERNANDO e seu comparsinha abandonaram o veículo depenado da Vítima num matagal próximo ao cemitério do BANDEIRA, situado na estrada velha de Nossa Senhora da Guia, quilômetro 09, onde apreendida posteriormente pela polícia judiciária civil, como vemos no laudo pericial e fotografias elaborados sobre o carro, encartados nas fls. 131/141. [...]

Contudo, o 1o denunciado LUIZ FERNANDO foi deletado pelo menor infrator VICTOR e também foi reconhecido como o autor delitivo do crime de latrocínio, conforme vemos nas fls. 61 e 65. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A AVOSSA EXCELÊNCIA: [...]

E1) DO DENUNCIADO LUIZ FERNANDO, NAS PENAS DO ART. 157, § 3o, ÚLTIMA PARTE C/C ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90 C/C LEI No 8.072/1990 C/C ART. 69 DO CP [...].”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 34146506)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Materialidade Delitiva: Analisando os autos verifico que a materialidade da conduta criminosa está comprovada por meio da Portaria de fls. 14/15, pelos Boletins de Ocorrência de fls. 16/17-verso, 122/122-verso e 136/139, pelos autos de apreensão de fls. 62/63 e 131, pelo ato de reconhecimento fotográfico de fls. 73, 77, 83 e 135, pelos Laudos Periciais de fls. 10 121 e 143/153, pelas declarações de testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo às fls. 22/25, 27/35, 43/48, 56/61, 70/72, 74/76, 78/80, 87/90, 91/98 e CD's-Rom de fls. 488, 524, 567 e 607.

2.2. Autoria:

a) Dos acusados PAULO RICARDO LEITE DOS SANTOS e JOSÉ DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO (Art. 180, caput, do Código Penal). [...] Assim sendo, em decorrência da anemia da prova judicialmente constituída em relação a conduta delitiva imputada aos réus, a absolvição é medida que se impõe.

b) Do acusado LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA.

- Art. 157, § 3o, 2a parte, do Código Penal.

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas que indicam com clareza a participação do acusado na conduta delituosa descrita na denúncia como sendo os FATOS 01 (Latrocínio) e 02 (Corrupção de menor), uma vez que o menor infrator VICTOR confessou e delatou o acusado LUIZ FERNANDO em sede policial, narrando com riqueza de detalhes como os fatos se deram, aliado, ainda, aos depoimentos judiciais das testemunhas Bruna e João Bosco. [...]

Todavia, ressalto que durante o depoimento na fase policial o menor infrator descreveu detalhadamente a ação criminosa relatando a sua participação e do acusado LUIZ FERNANDO, desta forma tenho que o depoimento deste em sede policial corroborado com os depoimentos das demais testemunhas em juízo ganha especial relevo, constituindo prova válida para a configuração delitiva em desfavor do acusado LUIZ FERNANDO.

Inobstante a tentativa da defesa do acusado tentar induzir que quem praticou o crime de latrocínio foi apenas o menor infrator Victor, verifica-se que nem a defesa e tampouco o próprio acusado trouxeram nos autos provas do alegado, ao contrário, o acusado LUIZ FERNANDO preferiu permanecer em silêncio na fase policial e não se dispôs a ser interrogado na fase judicial, se mantendo inerte e em lugar incerto e não sabido até a presente data, deixando, pois, indícios de seu propósito de esquivar-se da reprimenda estatal. [...]

Além disso, o que se discute aqui não é a dúvida de que o menor infrator tenha ou não disparado a arma contra a vida da vítima, mas sim, da efetiva participação do acusado LUIZ FERNANDO na empreitada criminosa, o que restou devidamente comprovado por todo acervo probatório constante nos autos.

Somando-se a tudo isso, ainda consta nos autos que as testemunhas Natacha e Karollayne, as quais se encontravam no veículo da vítima no momento dos fatos, reconheceram o menor infrator Victor como sendo o autor do disparo, bem como o acusado LUIZ FERNANDO como sendo a pessoa que possuía as mesmas características físicas do elemento que pilotava a moto em apoio ao menor infrator (fls. 73 e 77).

De outro giro, as testemunhas defesa, ao serem ouvidas em juízo, narraram a versão de que o acusado não praticou o crime, pois na data dos fatos encontrava-se com eles, contudo nenhuma delas afirmou ter certeza da data em que ocorreram os fatos. Portanto não merece credibilidade tais depoimentos quando analisadas em conjunto com as afirmações das testemunhas de acusação, que de maneira segura e uníssona dos fatos trazem a mesma versão do ocorrido.

Assim, o conjunto probatório constante da fase policial foi capaz de delinear toda a empreitada criminosa e, em juízo, as provas favoreceram o que na Delegacia se supôs, formando, assim, um conjunto harmônico favorável à acusação.

As testemunhas de acusação afirmaram categoricamente a autoria do crime ao acusado, reconhecendo-o por mais de duas vezes, não havendo meios de alegar que tais testemunhas não tinham certeza no reconhecimento do acusado, de sorte que o argumento trazido pela defesa não foi confirmado nos autos, pelo contrário, restou devidamente comprovada e assegurada a participação do acusado na empreitada criminosa, tanto em sede policial quanto em juízo.

Pelo exposto, nota-se que há nos autos mais do que indícios, há provas eficientes de que LUIZ FERNANDO praticou o delito e este subtraiu bens e ceifou a vida da vítima Arlen, sendo certo que o risco do resultado morte foi assumido por este, uma vez que dedicou-se a assaltar a vítima, utilizando-se de arma de fogo.

Assim sendo, mais uma vez reforço que a tese de negativa de autoria do crime de latrocínio por parte do réu é subjugada pelos demais elementos probatórios, mais especificamente pelos depoimentos inabaláveis por parte das testemunhas que presenciaram todos os momentos do crime.

Portanto há nos autos provas concretas acerca de sua autoria, tanto pelo que se produziu na fase judicial quanto pelo que se colheu na fase inquisitiva. [...]

Na hipótese dos autos, os elementos probatórios demostram que o acusado realmente agiu pautado pelo dolo de lesar o patrimônio alheio, ou seja, a intenção precípua era subtrair os objetos de valor.

In casu, o acusado teve a intenção específica de roubar a vítima, sendo que esta, em razão da violência empregada, veio a falecer. Assim, mesmo que o acusado não subtraísse qualquer bem da vítima (o que não é o caso dos autos), responderia pelo crime em comento. [...]

Portanto, diante deste cenário, abstrai-se a visível subsunção da conduta praticada pelo acusado LUIZ FERNANDO ao delito capitulado no artigo 157, § 3o, ‘2’ parte do Código Penal (Latrocínio).

- Art. 244, B, da Lei 8.069/1990.

A autoria do crime de corrupção de menor, encontra-se comprovada, uma vez que o próprio menor confessa em sede policial que o acusado LUIZ FERNANDO lhe ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para participar do crime de roubo em face da vítima e que após a subtração o menor levaria o veículo roubado até uma chácara indicada pelo acusado, depoimento este em consonância com os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, os quais afirmam categoricamente a participação de Victor na empreitada criminosa.

Desta forma, quanto à imputação do crime de corrupção de menor, restou claramente caracterizado o delito de corrupção de menor imputado ao denunciado LUIZ FERNANDO, uma vez que o mesmo corrompeu o comparsa menor de idade para praticarem o crime em conjunto, sendo assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável. [...]

Posto isso, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:

- CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, qualificado nos autos em exame, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, 2o parte, do Código Penal, c.c. art. 244-B do ECA, c.c. art. 69, parágrafo único, do Código Penal e;

- ABSOLVER os réus PAULO RICARDO LEITE DOS SANTOS e JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO, qualificados nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia destes autos, o que faço com fulcro no art. 386, Inc. VII, do CPP. [...]

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

4.1. Crime de latrocínio: (Art. 157, § 3o, 2a parte, do Código Penal):[...]

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena do crime de latrocínio em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para este delito.

4.2. Crime de corrupção de menor: (Art. 244-B, do Código Penal):[...]

Não havendo causas a influir no quantum de pena atribuído, mantenho a pena de 01 (um) de reclusão para este delito. [...]

Em respeito à previsão do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, deve ser aplicada a regra do concurso material mais benéfico, portanto somo as penas dos crimes de latrocínio [20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e corrupção de menor [01 (um) de reclusão], chegando ao patamar de [21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]. [...]

TORNO DEFINITIVA a pena do réu LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, qualificado nos autos, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. [...]

Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal. [...]

Incabível a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal [...].”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 34149996)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 02-06-003195/2012 (ID 34146599), Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2013.32224-01 (ID 34147551), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 34147551) e Laudo Pericial no 02-05.003203/2012 (ID 31447985), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Luis Felipe de Arruda, testemunha (ID 34146512), Silmaria da Gloria Ferreira, mãe do apelante (ID 34146514), Ednselson Ferreira da Silva,
testemunha (ID
34146516), Bruna da Silva, namorada de Luiz Felipe (ID 34146517), Victor Carvalho da Silva, adolescente (ID 34146560), o apelante (ID 34146562), Noel Marques da Silva Junior, irmão do adolescente Victor (ID
34146565), José de Ribamar da Conceição Silva Júnior, codenunciado (ID 34146566), Natascha Kleysky Souza Perez, testemunha presencial (ID 34146571), Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva, testemunha presencial (ID 34146573), Mariana Barbalho Faria da Silva, testemunha presencial (ID 34146575), Jhonnathan Silva Nascimento, testemunha presencial (ID 34156595), Marcelo Gomes Vieira, testemunha (ID 34146595), e João Bosco Pereira do Rosário, amigo da vítima (ID 34146596).

As testemunhas Natascha Keysky Souza Perez e Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva compareceram à Delegacia de Polícia [Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá] e reconheceram Victor Carvalho da Silva como sendo a pessoa que anunciou o assalto e, também, algumas características físicas, como cor da pele [branca], pernas e braços longos e meio fortinho, relativas à pessoa que permaneceu na moto (ID 34146572/ID 34146574).

Em Juízo, foram ouvidos Wanderley Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 34150471), João Bosco Pereira do Rosário, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 34150471), Noel Marques, testemunha (Relatório de Mídias - ID 34150471), Francis Rodrigues, testemunha (Relatório de Mídias - ID 34150471), Marcelino Ferreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 34150471), Victor Carvalho Silva, adolescente (Relatório de Mídias - ID 34150471),
Jhonnathan Silva Nascimento, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 34150471), Bruna da Silva, namorada de Luis Felipe (Relatório de Mídias - ID 34150471).

O apelante e o codenunciado José Ribamar não foram localizados para intimação, motivo pelo qual foi decretada a revelia de ambos (ID 34149996).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 29.12.2012, por volta das 4h50min, em via pública, no bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, a vítima Arlem Geovane de Oliveira estava em seu veículo Gol, marca VW, cor cinza, placas EEJ-6512, oportunidade em que duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta, sendo que
“o garupa”
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que parou o veículo, aproximadamente 500m (quinhentos metros) depois; o atirador a retirou do automóvel e evadiu-se do local conduzindo o veículo da vítima
(
ID 34146512/ ID 34146596 e
Relatório de Mídias - ID 34150471);

- Victor Carvalho Silva [adolescente], na fase policial, informou que

frequenta o
“local denominado DNA da cerveja”; “na data de 28/12/2012, sexta-feira, foi naquele local acompanhado dos amigos Monan e Pit-Bull”,
quando
“encontrou com Fernando”
que
“estava com Henrique”
;
“Fernando perguntou ‘se tinha alguma coisa’, ‘arma de fogo’”
;
“respondeu que tinha uma arma e aquela estava na casa de Maike”
;
“a arma era de sua propriedade e foi adquirida cerca de quatro dias antes do crime, [...] no bairro Pedra Noventa pelo valor de mil e duzentos reais (R$ 1.200,00)”
;
“era calibre 38, cabo de madeira escura”; “aquela noite Fernando já tinha escolhido o veículo GOL, cor escura, que estava

naquele local, ligado e era o som próprio para competição que acredita estar avaliado no valor de seis a dez mil reais”
;
“telefonou para Maike do seu celular de número 65-9305-2081 e permitiu que esse entregasse a arma já acima descrita para Fernando um amigo que iria à casa de Maike para buscar”
;
“a vítima deixou aquele bar por volta das 03h55min, ele estava acompanhado de mais aproximadamente sete pessoas”
;
“deixaram a vítima seguir até a rotatória do bairro Jardim Vitória”
;
“o depoente e Fernando seguiram a vítima numa moto CG Titan, de cor escura, que [...] estava em posse de Fernando”
;
“acompanharam a vítima até que ela parou no bairro Jardim Vitória, onde deixou alguns acompanhantes”
;
“nesse momento o depoente que estava na garupa de Fernando desceu da

motocicleta e anunciou o roubo”
;
“não sabe precisar mas acredita que algum dos ocupantes do veículo já estavam do lado de fora”
;
“quando foi anunciado o roubo,

[...] a vítima fez um gesto simulando estar sacando uma arma e saiu em arrancada com o carro”
;
“efetuou um disparo apenas contra a vítima”
, que “
continuou andando por aproximadamente quinhentos metros à frente e parou”
;
“então tirou

a vítima do carro e o deitou na calçada”
;
“entrou no carro da vítima, o ligou, deu a volta e retornou pela Rodoanel”
;
“nesse ínterim, Fernando ligou dizendo onde o carro deveria ser levado”
;
“conduziu o carro até o local combinado e Fernando foi para este local em sua moto”
;
“naquela noite mesmo o declarante e Fernando desmontaram o som naquele mesmo local”
;
“enquanto desmontava o som, Fernando

saiu e voltou minutos depois com um carro Santana, de cor vermelha”
;
“Fernando colocou as peças, ou seja, som e jogo de rodas (cinco rodas) naquele

veículo e por volta das 08h30min às 09hs, deixaram o local onde o veículo foi

abandonado”
(ID 34146560); em Juízo, alegou ter sido
“ameaçado”
pelo apelante para assumir a autoria sozinho;
“não são verdadeiros os fatos”
; “
não tem envolvimento com nada disso ai”
;
“se não contasse a verdade, a sua versão 'os caras' iam vim pra cima”
;
“'os caras' são os 'moleques' ai que tiveram envolvimento no dia lá”
;
“são esses dois que o senhor acabou de ler na denúncia aí”
;
“conhece Luiz Fernando Ferreira Costa, mas não praticou o roubo com ele”
;
“não pode dizer quem cometeu o roubo porque por causa das ameaças todas lá no dia teve que segurar o B.O
”;
“conhece Paulo Ricardo Leite dos Santos, vulgo Paulinho”
;

“ele queria o som, o aparelho, o jogo de rodas, eles queriam e foi seu objetivo
”;
“conhece José Ribamar da Conceição”
;
“seu relacionamento com Luiz Fernando era mais de longe, não tinha muita afinidade”
;

“os dois fizeram pressão pra assumir o crime”
;
“as ameaças eram de morte, contra sua vida
”;
“ameaçaram-lhe para dar sua versão na delegacia e segurar o B.O
”;
“os três pressionaram-lhe pra falar o que

aconteceu, do flagrante lá da época”
;
“o Luiz Fernando foi preso na abordagem lá na época”
; falaram
“que tinha envolvimento, mas não tinha”
;
“no dia lá o que aconteceu é que os moleques ficaram lhe pressionando tanto para ter o êxito das placas que eles queriam lá da situação, os aparelho' de som, o jogo de rodas, tudo”
(Relatório de Mídias - ID 34150471);

- João Bosco Pereira do Rosário [amigo da vítima e testemunha presencial] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que duas pessoas se aproximaram do veículo da vítima em uma motocicleta
, “ele parou quase em cima da porta do motorista, ele falou ‘perdeu perdeu é um assalto’”
;
“aí o atirador e o comparsa dele estava do outro lado, na porta do motorista”
;
“nisso o cara do carro tentou arrancar numa subidinha, mas como o carro não tem força numa subida com um som pesado no carro, o carro foi devagarinho, e nisso já foi o primeiro tiro”
;
“quem atirou foi o garupa, ele pegou e deu o tiro, o cara do carro pegou e foi pra frente e bateu no meio fio, ele ainda deu uma ré e foi um pouquinho pra frente, foi quando eu consegui dar um espaço pra eu correr”
;
“as meninas também resolveram correr na hora do tiro”; “a moto não conseguiu ver a placa; as características físicas o que conseguiu ver é que o que atirou era moreno”
;

“o que estava pilotando a moto não reparou”
;
“o que atirou estava com uma camiseta

escura e capacete, os dois estavam com a viseira aberta, mas não deu tempo de

focar no rosto”; “o que viu foi o que atirou, o outro não reparou”
;
“o que atirou é mais

ou menos de 1,72m, moreno e magrinho”
;
“quando foi o primeiro tiro que eu resolvi

correr”
; em Juízo, afirmou que a moto dos executores parecia uma tornado preta

(
ID 34146596 e
Relatório de Mídias - ID 34150471);

-
Natascha Kleysky Souza Perez, Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva, Mariana Barbalho Faria da Silva e Jhonnathan Silva Nascimento [testemunhas presenciais] confirmaram que a vítima foi abordada por duas pessoas em uma motocicleta que anunciaram o assalto [
“perdeu playboy, perdeu”
]; o disparo de arma de fogo foi efetuado pela pessoa que estava na garupa; a vítima conseguiu percorrer mais uns 200m a 500m; o autor do disparo correu acompanhando o veículo; a moto também seguiu o carro na tentativa de fechá-lo; quando o carro parou, o rapaz que estava com arma abriu a porta do carro, retirou a vítima e a jogou no chão, à margem da rua; ela caiu de costas; o rapaz entrou no carro e o conduziu; o piloto da moto também seguiu o mesmo sentido (ID 34156595/ID 34146571/ID 34146573 /ID 34146575);

- as testemunhas presenciais descreveram a motocicleta utilizada no crime, sendo para Natascha Kleysky Souza Perez uma
“moto

Fan cor preta”
; Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva
“uma moto meio alta, cor preta”
; Mariana Barbalho Faria da Silva
“não consegue lembrar qual a cor e modelo da moto, pois afirma que ficou apavorada, podendo somente afirmar que a moto era escura”;
Jhonnathan Silva Nascimento
“moto preta
” (ID 34156595/ID 34146571/ID 34146573 /ID 34146575);

­- Ednselson Ferreira da Silva [
testemunha] ressaltou, perante a autoridade policial, que no dia 28.12.2012,
“Felipe o convidou para ir a uma festa que estava sendo realizada no bar DNA da cerveja”
;
“foi a primeira vez que o saiu em companhia de Felipe e Fernando”
; “
tem uma motocicleta Fan 125 CC de cor vermelha e foi para a festa utilizando o seu veículo”
;
“viu Fernando naquele local”
;
“estava presente quando Fernando se aproximou de Felipe e o chamou para furtar o som de um veículo gol que estava naquele local”
;
“por volta das 4h saiu do DNA em sua motocicleta e como seu carona estava ‘Chuck’
”;
“Felipe e Bruna estavam na moto Biz de Bruna”
;
“seguiram em direção a estrada d águia pois é caminho que vai para

Comunidade Sucuri”; “ao se aproximar da Mika (fabrica) foram alcançados por Fernando que estava em uma motocicleta Fan Preta, 125 CC”
;
“Fernando perguntou se por eles havia passado um veículo gol e respondeu que sim, que viu o gol que havia passado por eles minutos antes”
;
“estava com o motorista e uma pessoa no banco do carona”; “no sábado, ainda pela manhã, [...] soube através de Felipe que Fernando havia roubado o som do veículo gol e matado o proprietário daquele veículo”
(ID
34146516);

- Noel Marques da Silva Junior [irmão do adolescente Victor] revelou, na fase extrajudicial, que
“a gurizada comentava que Victor é muito doido, é de atitude, que Victor tinha roubado um carro e desmontado o som e que esse material estava escondido num mato”
;
“questionou o Victor sobre o comentário e ele respondeu que o som era de um amigo dele conhecido por Paulinho”
;
“neste mesmo domingo, a tarde, o Paulinho e o Victor souberam que estava querendo vender a moto Tornado pelo valor de quatro mil reais e demonstraram interesse, e ofereceram um som em troca
”;
“então o levaram até um matagal à beira do de um córrego”
;
“viu que havia um jogo de roda (quatro rodas) e o som”
;
“por aquele material estar escondido naquele local, bem como pelo fato de seu irmão já ter se envolvido uma vez em crime de roubo certa feita na região do Sucuri, não aceitou fazer a troca pois o material era sujo”
; foi abordado por dois policiais civis, os quais queriam saber onde estava o som, mas não informou;
“ligou para Victor dando ciência dessa abordagem”
; no dia seguinte levou os policiais
“até o local onde estava escondido o material”
; os policiais levaram o som e as rodas; informou a Victor sobre o ocorrido; não sabe o nome desses policiais; o veículo que eles dirigiam estava sem placa;
“ouviu Paulista falando para Victor que ele ficou com o modulo e com o jogo de roda”
(ID
34146565); perante a autoridade judicial, asseverou não se recordar dos fatos; não reconheceu os policiais que pegaram o som (
Relatório de Mídias - ID 34150471);

- José de Ribamar da Conceição Silva Filho [codenunciado] relatou, na fase policial, que,
“na madrugada do dia 29 de dezembro estava em um bar denominado Bar do Cobrão e, por volta das 5h viu que Fernando estava sozinho

naquele distrito utilizando uma motocicleta fan de cor preta, sabendo que a referida moto é da propriedade da mãe de Fernando”; “posterior a chegada de Fernando chegou naquele distrito Felipe e Bruna que estavam em uma moto Biz vermelha e Chuck e Nelson estavam na moto de Nelson”; “foi para casa dormir e foi acordado por Fernando por volta das 08h30 e pediu auxílio para pegar um som que estava dentro do veículo Santana de cor vermelha de propriedade de Fernando”
;
“ajudou Fernando a retirar uma caixa de som com três alto falantes de cor preto e um módulo”
que estavam
“dentro do veículo de propriedade do Fernando”
;
“acreditou que fosse do Fernando e levou para sua casa onde permaneceu até”
ele buscar;
“não tinha conhecimento de que aquele som era produto de roubo”
;
“no dia seguinte no bairro todo o distrito do Sucuri comentava que Fernando e uns guri do Colorado tinham roubado o gol e matado a vítima”
(ID 34146566);

- Luis Felipe de Arruda [testemunha] declarou, na Delegacia de Polícia, que estava no bar
“DNA”
com o apelante, momento em que ele o
“convidou para ganhar um som, para colocar no carro dele, um Santana Vermelho, quatro portas”
;
“determinado momento o Fernando saiu de perto da roda onde estavam, disse para esperar que ele ia ali ganhar um som e já voltava”
; ele
“saiu ao encontro de outro rapaz, que estava no bar”
;
“não conhece”
esse rapaz;
“Fernando e o outro rapaz saíram do bar”
; as pessoas que estavam no Gol, G4, também saíram;
“no dia seguinte Fernando lhe ligou, disse que tinha ganhado o som e ia desmontar para colocar no carro dele”
; iria colocar fogo na parte da caixa de som que não utilizasse; por volta das 15h, o apelante foi até sua residência e pediu um cobertor para cobrir o som, mas não emprestou;
“Fernando comentou que o carinha que estava com ele atirou no dono do carro e matou este, que após atirar, tiraram o ‘cara’ que ainda estava vivo do carro e o jogaram para fora”
;
“o comparsa do Fernando entrou e guiou o carro, e Fernando seguiu junto na moto”
;
“Fernando comentou que quando abordou o carro havia dentro, além da vítima, uma menina e dois rapazes”
, que saíram correndo; no domingo, Fernando ligou novamente e falou que o dono do som o encontrou, porque o som tinha rastreador; no momento que ele estava desmontando a caixa no cemitério do Sucuri,
“o dono do som disse que queria o som de volta e, caso Fernando não devolvesse, acionaria a polícia”
;
“o dono do som estava numa Saveiro, cor branca, cabine estendida, modelo novo
”;
“Fernando disse que entregou o som ao dono e conseguiu na sequência fugiu na moto”
(ID 34146512);

- Silmaria da Gloria Ferreira [genitora do apelante] aduziu, perante a autoridade policial, que, no dia 29.12.2012, às 6h, o apelante foi para o trabalho de moto [CG Honda Titan 150, placa NJM 4191], cor preta de sua propriedade; trabalhou durante o período da manhã e passou a tarde toda em casa; ele e a namorada permaneceram em casa durante toda a noite; no dia seguinte, domingo [30.12.2012],
“quando acordou Fernando estava em casa”
;
“Fernando passou o dia em casa”
;
“na sexta-feira a noite, Fernando passou o dia em casa”
;
“se recolheram cedo, por volta das 22hs, e afirma que seu filho passou a noite em casa”; “perguntada se no domingo, 30/12/2012, alguém procurou o Luiz Fernando em sua casa, respondeu que prefere não responder e se manter em silêncio”
(ID 34146514);

- Marcelino Ferreira [testemunha arrolada pela Defesa] afirmou, em Juízo, ter encontrado o apelante no bar “DNA”, no dia do crime; o apelante o convidou para irem a outra festa em uma oficina; saíram do bar por volta de 3h30min; o apelante ficou na festa da oficina; conhecia o apelante
“de vista”
; foi embora
“a pé”
(Relatório de Mídias - ID 34150471);

- Wanderlei Oliveira de Morais [testemunha arrolada pela Defesa] aduziu que o apelante permaneceu em sua oficina, no dia 29.12.2012, das 3h30min até amanhecer o dia (Relatório de Mídias - ID 34150471);

- Bruna da Silva [testemunha] asseverou, nas fases policial e judicial, ter ouvido o apelante “
falando para pessoas lá, porque ele foi na frente e ele estava falando [...] quem que era a pessoa que estava com ele e tinha roubado o carro lá”
;
“ele praticamente tava junto no roubo, eu ouvi falar que ele tava porque na hora que nós viemos ele tava atrás desesperado e ele tava muito desesperado perguntando pra que rumo que o carro tinha ido e falaram pra nós que ele tinha saído da festa junto com esse menino (Vitinho)”
;
“agora eu não vi ele roubando o carro, não vi ele matando, apenas eu encontrei com ele vindo embora na estrada e na hora que ele chegou na esquina tinha umas pessoas esperando ele e ele parado com a moto dele lá, ele pegou e falou e eu escutei, foi isso que eu escutei”
;
“eu falei porque no dia o pai do meu filho foi preso e falaram que foi o pai do meu filho que tinha matado e roubado o carro”
;
“depois que aconteceu tudo, eu fui no bar, eu encontrei com ele sim depois”
;
“ele não falou assim pra mim porque ele não contou pra mim e sim pro pai do meu filho, porque os dois se conhecem e eu estava perto e escutei”
;
“ele (Fernando) falou que estava cabreiro pelo que ele tinha feito, tava com

medo de ir preso porque tinham descoberto que o carro tava lá escondido”
;
“não sofreu ameaça, nem coação pra prestar declarações na polícia”
;
“foi na polícia e testemunhou como que foi o negócio, que falou por livre e espontânea vontade”
;
“seu marido foi preso na época, foi detido”
;
“chegou na delegacia pra procurar ele”
;
“foram na festa, estava eu, Luiz Felipe Arruda - meu ex-marido que foi preso junto com o Fernando, estava o Nelson também”
;
“no momento do rodoanel, ele não falava comigo, ele não é meu amigo, ele não é meu conhecido”
;
“ele era conhecido do pai do meu filho”
;
“primeiro passou o carro em alta velocidade e nisso o Fernando veio atrás de moto, ele estava muito nervoso, muito alterado, ele perguntou pro pai do meu filho se tínhamos visto o carro passar por nós, e falamos 'sim passou', nisso ele continuou

sentido Sucuri”
;
“daí nós fomos devagarinho, daí ele (Fernando) parou de novo a

moto uns 4 a 3 metros perto de nós mais ou menos, parou de novo a moto assustado, esperou a gente chegar perto dele e perguntou de novo, o pai do meu filho respondeu de novo, daí ele foi embora primeiro, então ele chegou primeiro que nós”
;
“quando chegaram na esquina do bairro, [...] pra entrada no Sucuri, ele pegou e tinha umas pessoas na esquina esperando ele lá e nisso ele tava falando, ele falou que quem tinha matado e feito esse negócio seria esse menino, o Fernando disse isso”
;
“nisso a gente passou devagarinho e escutamos ele falar isso”
(
ID 34146517 e
Relatório de Mídias - ID 34150471);

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial, e não foi ouvido em Juízo por não ter sido localizado (
ID 34146562 e
Relatório de Mídias - ID 34150471).

Dito isso, vejamos.

A declaração do adolescente Victor Carvalho Silva, na fase policial, demonstra que ele, juntamente com o apelante, no dia 29.12.2012,
em via pública,
subtraiu o veículo
Gol, marca VW, cor cinza, placas EEJ-6512, pertencente à vítima Arlem Geovane de Oliveira, mediante violência com emprego de arma de fogo, tendo a vítima sido atingida por um disparo na região
“torácica-Hematorax bilateral”
, o que lhe causou choque hipovolêmico a morte.

A descrição fática do latrocínio [aproximação de duas pessoas em uma motocicleta
“preta”
; anúncio do assalto; disparo efetuado pelo agente, que estava “garupa” da moto, contra a vítima; perseguição à vítima por aproximadamente 200m a 500m e sua retirada do veículo para fuga na condução do bem subtraído] pode ser extraída das narrativas do adolescente Victor Carvalho Silva, bem como das testemunhas presenciais
Natascha Kleysky Souza Perez, Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva, Mariana Barbalho Faria da Silva e Jhonnathan Silva Nascimento, na fase policial, e
João Bosco Pereira do Rosário, na Delegacia de Polícia e em Juízo.

O envolvimento do apelante no latrocínio está corroborado pelos depoimentos das testemunhas Bruna da Silva, em ambas as fases da persecução penal, e Luis Felipe de Arruda, perante a autoridade policial.

O disparo de arma de fogo contra a vítima e a subtração o veículo por ambos [apelante e
“outro rapaz”
], para retirada do som existente no automóvel, foi revelado pelo apelante a Luis Felipe de Arruda, conforme depoimento dessa testemunha, na Delegacia de Polícia.

O codenunciado José de Ribamar da Conceição Silva Filho confirmou ter auxiliado o apelante remover a caixa de som, com três alto-falantes e um módulo, que estavam no interior do veículo dele e guardá-los em sua casa até o retorno do apelante para buscar.

Atente-se que as
“narrativas trazidas por todas testemunhas (inclusive ratificadas em juízo) não apresentam contradições, muito pelo contrário, já que se completam e vão ao encontro da confissão feita pelo adolescente Victor na fase investigativa”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 73903991).

Por outro lado, as testemunhas Marcelino Ferreira e Wanderlei Oliveira de Morais [arroladas pela Defesa do apelante],
“ao serem ouvidas em juízo, narraram a versão de que o acusado não praticou o crime, pois na data dos fatos encontrava-se com eles, contudo nenhuma delas afirmou ter certeza da data em que ocorreram os fatos”,
de modo que
“não merece credibilidade tais depoimentos quando analisadas em conjunto com as afirmações das testemunhas de acusação”,
conforme pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...].”
(Ap no 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015)

“As provas dos autos não deixam dúvidas de que a intenção do réu era a prática de delito contra o patrimônio, sendo que a morte da vítima foi uma consequência necessária à obtenção da vantagem, o que caracteriza o latrocínio
”. (AP NU 0003016-35.2017.8.11.0017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 22.10.2019)

Registre-se, ainda, que os documentos trazidos pelo apelante [matérias jornalísticas noticiando os assassinatos de
Noel Marques da Silva e Noel Marques da Silva Júnior, pai e irmão do adolescente
Victor Carvalho Silva] não elidem sua responsabilidade, sobretudo porque
“o que se discute aqui não é a dúvida de que o menor infrator tenha ou não disparado a arma contra a vida da vítima, mas sim, da efetiva participação do acusado LUIZ FERNANDO na empreitada criminosa, o que restou devidamente comprovado por todo acervo probatório constante nos autos”,
conforme destacado pelo juiz da causa na sentença.

A participação do adolescente Victor Carvalho Silva [15 anos] no latrocínio mostra-se incontroversa, visto que admitida pelo próprio adolescente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, quando assumiu a prática do delito em companhia de LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA (ID 34146560), embora tenha negado, em Juízo.

As testemunhas
Natascha Keysky Souza Perez e Karollaynne Santiago Ferreira Soares da Silva reconheceram o adolescente
Victor Carvalho Silva como sendo a pessoa que efetuou o disparo contra a vítima
Arlem Geovane de Oliveira
(ID 34146572/ID 34146574).

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

No contexto, identifica-se a suficiência probatória para manter a condenação do apelante por latrocínio e corrupção de menor.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021